Tribunal: STF
Processo: Rcl 45277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 011294-94.2015.5.03.0105, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 



2.     Narra a reclamante que a beneficiária Daiane Agda Silva Botelho ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização.



3.     Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequentes agravos de instrumento e interno. Noticia interposto recurso extraordinário, suspenso em razão da liminar implementada na reclamação nº 34.135, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



4.     Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº da Súmula, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 9.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.



5.     Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.



6.     Requereu a concessão de liminar para cassar o ato impugnado e para que fosse formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado no recurso extraordinário nº 791.932. Sucessivamente, solicitou a suspensão dos efeitos do ato reclamado. Pleiteia, no mérito, a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento atacado. 



7.     Em 23 de fevereiro de 2021, o ministro Marco Aurélio, então relator da medida, deferiu parcialmente a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 011294-94.2015.5.03.0105, inclusive execução em curso.



8.     A beneficiária, Daiane Agda da Silva Botelho, devidamente citada, não se manifestou.



9.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de segmento à reclamação, em parecer assim ementado:



 



    RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO SEGUIMENTO. 



    1.É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 



    2. Não há interesse processual na reclamação quando o processo de origem tenha sido sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 



    — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.



     



10.     O Tribunal reclamado prestou as informações. Consigna que, que, nos autos do Ag-AIRR nº 011294-94.2015.5.03.0105, já havia sido determinado que os autos aguardassem a decisão de mérito a ser proferida na reclamação constitucional correlata, em cumprimento à liminar deferida e que, em 20 de agosto de 2018.



11.     É o relatório. Decido.



12.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



13.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



     



14.     Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



15.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo os seguintes trechos da decisão (grifos acrescidos):



     



    (...).



    I – AGRAVO DA SEGUNDA RECLAMADA – CEMIG



    (...).



    Nos termos do item V da Súmula nº 331, para a atribuição de responsabilidade à administração pública, exige-se a caracterização de culpa na escolha e/ou fiscalização da empresa prestadora de serviços, em caso de terceirização lícita.



    In casu, mais do que culpa in eligendo e/ou in vigilando, foi reconhecida a prática de ato ilícito, consistente na terceirização de atividade-fim, em ofensa aos arts. 37, II e § 2º, da Constituição da República, 2º e 3º da CLT.



    Não há falar em contrariedade à Súmula nº 331 do TST, tampouco em violação ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, pois a incidência de ambos pressupõe situações de terceirização lícita.



    Em se tratando de responsabilidade decorrente de fraude à legislação trabalhista, a C. SBDI-1 firmou o entendimento de que o ente público tomador dos serviços deve responder de forma solidária pelos créditos trabalhistas do empregado, nos termos do artigo 942 do Código Civil.



    (...).



    II – AGRAVO DA PRIMEIRA RECLAMADA – A&C CENTRO DE CONTATOS S.A.



    (...).



    Infere-se do acórdão regional que houve terceirização ilícita da atividade-fim.



    A alteração do entendimento do Eg. TRT, no pertinente à configuração da terceirização ilícita, demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 126 do TST.



    Em se tratando de responsabilidade decorrente de fraude à legislação trabalhista, a C. SBDI-1 firmou o entendimento de que o ente público tomador dos serviços deve responder de forma solidária pelos créditos trabalhistas do empregado, nos termos do artigo 942 do Código Civil.



    (...).



    Em razão da impossibilidade da reformatio in pejus, mantenho a responsabilidade subsidiária da segunda Reclamada. 



    Esse entendimento não viola o artigo 97 da Constituição da República ou afronta o julgamento da ADI nº 16 do STF, uma vez que não foram declarados inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 8.987/95, mas apenas se procedeu à interpretação conforme à Constituição e ao conjunto do ordenamento jurídico.



    (...).



     



16.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



 



17.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 011294-94.2015.5.03.0105.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator